Tribunal: CARF
Processo: 10735.901685/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.901685/2012-14
ACÓRDÃO
1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
O erro material no preenchimento de Declaração de Compensação
(DCOMP) não configura vício insanável capaz de impedir a sua correção
após a prolação do despacho decisório. A interpretação que obsta a
apresentação de nova declaração, a retificação da original ou o
saneamento do equívoco no âmbito do processo administrativo fiscal
implica o estabelecimento de indevida preclusão, em afronta aos princípios
da verdade material e da estrita legalidade, além de chancelar o
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Admite-se, portanto, a
correção do valor do crédito oriundo de saldo negativo informado em
pedido de compensação, desde que demonstrada a probabilidade da
existência do crédito desde a transmissão do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar a
preliminar de nulidade e (ii) quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP no 13034.72870.191109.1.3.03-
0035, cujo valor de direito creditório pleiteado passa a ser de R$ 1.190.493,36, determinando-se o
retorno dos autos à Unidade de origem para que proceda à análise da sua liquidez e certeza,
franqueando-se ao Contribuinte, se for o caso, a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, retomando-se o rito processual legal a partir daí.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
2
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.,
contra o Acórdão no 14-98.426, proferido pela 10a Turma da DRJ/POR, que julgou IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela Contribuinte, em face do Despacho Decisório no
881338994 (e-fls.93/94), que não homologou a DCOMP no 19408.78506.040112.1.7.03-5344.
Consta dos autos que a Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
13034.72870.191109.1.3.03-0035, por meio do qual pretendeu quitar débitos de IRRF do 1o
decêndio do mês 10/2009, no valor de R$ 742.400,14, mediante utilização de crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2008, informado no montante de R$ 680.414,39.
Na sequência, transmitiu o PER/DCOMP no 19408.78506.040112.1.7.03-5344, para
compensação do saldo remanescente do Saldo Negativo de CSLL 2008, com débitos de estimativa
mensal de IRPJ e CSLL de 05.2010.
Considerando a insuficiência do crédito informado para a quitação integral dos
débitos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu expediu o Termo de Intimação no
881338994 (e-fl. 93), relatando divergências entre as parcelas que compunham o saldo negativo
informado no PER/DCOMP (R$ 680.414,39) com aqueles declarados na DIPJ e na DCTF (R$
1.190.489,31).
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
3
A Contribuinte foi intimada — e posteriormente reintimada — para sanar as
irregularidades apontadas no prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência, sob pena de
indeferimento ou não homologação do PER/DCOMP.
Diante da ausência de manifestação, a DRF/Nova Iguaçu proferiu o competente
Despacho Decisório (e-fls. 101/108), reconhecendo o direito creditório informado no PER/DCOMP
no valor de R$ 680.414,39, deixando de homologar a DCOMP no 19408.78506.040112.1.7.03-
5344, em razão da insuficiência de crédito.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2/76), na qual alegou, em síntese:
(i)
a inequívoca existência de crédito suficiente para a homologação integral do
PER/DCOMP, consubstanciado em saldo negativo de CSLL, ano-calendário
2008, devidamente declarado na DIPJ 2009/AC 2008 (e-fls. 67/76);
(ii)
erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, porquanto, ao completar a
ficha de origem do crédito, teria informado apenas parte dos pagamentos
das estimativas recolhidas no período, os quais compõem o saldo negativo;
(iii)
o direito ao reconhecimento do crédito e à homologação integral da
DCOMP, diante da comprovação por meio da DIPJ e dos comprovantes de
pagamento de DARFs sob o código de receita no 2484 – CSLL – Demais PJ
que apuram o IRPJ com base no lucro real – estimativa mensal (e-fls. 57/66).
A 10a Turma da DRJ/RPO, julgou improcedente a manifestação, mantendo
integralmente o despacho decisório, com base nos seguintes fundamentos:
“(...)
O Contribuinte alega que houve um erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois o Saldo
Negativo deveria ser de R$ 1.190.489,31, como consta na DIPJ 2009, e não de R$
680.414,39, como informado.
Concluo, portanto, que o que a Impugnante pretende é uma retificação do Saldo Negativo
informado na Declaração de Compensação.
No entanto, em que pese seus argumentos, cabe assinalar que a decisão acerca da análise
primária da DCOMP, bem como da admissão de sua retificação e/ou cancelamento, é
matéria de competência exclusiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, (art. 226, IV, do atual Regimento da RFB,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
4
atualizado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012), só sendo acolhida a
retificação e/ou o cancelamento na hipótese de inexatidão material e acaso as
declarações se encontrem pendentes de decisão administrativa, consoante disciplinado na
IN SRF no 1.717/2017 (arts. 106/107), assim como naquelas que a antecederam.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou eletronicamente
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de
formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes
de decisão administrativa.
(...)
Deste modo, a alegada inexatidão material somente poderia ser sanada pelo contribuinte
até a ciência da decisão processada eletronicamente, porém esta só o requereu com sua
manifestação de inconformidade, posteriormente, portanto, à decisão administrativa.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.”
(grifamos)
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
suscita, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por omissão quanto à apreciação de
fatos, fundamentos e provas essenciais à solução da controvérsia, trazidos na manifestação de
inconformidade (e-fls. 2/76), alegando deficiência de fundamentação e preterição do direito de
defesa, com fundamento nos arts. 2o, VII, e 50, I e II, da Lei no 9.784/1999, bem como no art. 59, II,
do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, reitera a existência do crédito no valor de R$ 1.190.489,31, originado de
saldo negativo de CSLL formado por recolhimentos de estimativas mensais, pagamentos e
retenções na fonte, cuja liquidez e certeza poderiam ser verificadas mediante consulta aos DARF’s
e comprovantes de arrecadação, e às declarações registradas em DIRF, DIPJ e DCTF, constantes
nas bases de dados da Receita Federal do Brasil.
A Recorrente junta às razões recursais o acórdão da DRJ (e-fls. 187/191), o termo de
ciência (e-fl. 192/193), o Acórdão no 1402-003.704 (e-fls. 194/206), indicado como paradigma,
bem como as DCTFs do período (e-fls. 225/496).
É o relatório.

VOTO
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
5
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 14/02/2020 (e-fls. 131),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 17/03/2020 (e-fls. 132), por meio de
advogados regularmente habilitados nos autos (e-fls. 151/186).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais pressupostos
legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão no 14-98.426, ao argumento de que a
decisão teria deixado de enfrentar fatos, fundamentos jurídicos e provas essenciais à solução da
controvérsia, apresentados na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2/76).
Alega violação aos arts. 2o, VII, e 50, I e II, da Lei no 9.784/19991, bem como ao art.
59, II, do Decreto no 70.235/1972, por deficiência de fundamentação e preterição do direito de
defesa.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.

1 LEI No 9.784/1999
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...)
DECRETO No 70.235/1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
6
Nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, são nulos os atos e termos
lavrados com preterição do direito de defesa. A nulidade, todavia, exige demonstração de efetivo
prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, não se configurando pela mera discordância quanto à
conclusão adotada pela instância julgadora.
O dever de motivação das decisões administrativas, previsto no art. 50 da Lei no
9.784/1999, impõe que a autoridade indique os fundamentos de fato e de direito que embasam
sua conclusão, não se exigindo, entretanto, que rebata individualmente todos os argumentos
expendidos pela parte, desde que enfrente a questão central submetida à apreciação.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido identificou de forma clara a
controvérsia instaurada — possibilidade de retificação do saldo negativo informado na DCOMP
após a ciência do despacho decisório — e apresentou fundamentação jurídica para afastar a
pretensão da contribuinte, assentando que (i) o pleito implicaria retificação do saldo negativo
declarado, (ii) a retificação da DCOMP somente seria admitida em hipóteses de inexatidão
material e enquanto pendente decisão administrativa.
A decisão, portanto, examinou o núcleo da controvérsia jurídica, qual seja, a
possibilidade de alteração do crédito informado no PER/DCOMP após a apreciação administrativa,
concluindo pela sua inadmissibilidade.
A ausência de análise acerca da liquidez e certeza do direito creditório se deu em
virtude da conclusão de que tal análise estaria impedida em sede de Manifestação de
Inconformidade, com fundamento nos arts. 107 e 115 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
vigente à época, in verbis:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios.
(...)
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
7
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Nesse contexto, as alegações da Recorrente tratam-se, na verdade, de
inconformismo com o que restou decidido em primeira instância, e não hipótese de nulidade do
Acórdão recorrido.
Ausente a omissão ou deficiência na fundamentação da decisão recorrida, apta a
ensejar cerceamento de defesa, rejeito a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO
A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se o erro no
preenchimento da declaração de compensação configura inexatidão material apta a autorizar a
superação do equívoco formal, de modo a permitir a análise do direito creditório em montante
superior ao informado no PER/DCOMP no 13034.72870.191109.1.3.03-0035 (doravante,
“PER/DCOMP original”) e, por conseguinte, viabilizar a apreciação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 19408.78506.040112.1.7.03-5344.
Cumpre registrar, de início, que o crédito informado no PER/DCOMP original, no
valor de R$ 680.414,39, foi reconhecido pela DRF Barueri no limite do montante ali indicado, com
homologação da compensação dos débitos então declarados.
Já o PER/DCOMP no 19408.78506.040112.1.7.03-5344 não foi homologado, ao
fundamento de que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo”.
Desde a manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta ter incorrido em
equívoco no preenchimento do PER/DCOMP original, porquanto declarou, como saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2008, o valor de R$ 680.414,39, quando o montante correto
corresponderia a R$ 1.190.493,31.
Os elementos constantes da DIPJ 2009/AC 2008 (e-fl. 76) conferem plausibilidade à
alegação, na medida em que ali se consignaram base de cálculo negativa de R$ 7.268.296,94
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
8
(Linha 61), retenções de CSLL na fonte no valor de R$ 995.477,42 (Linha 72) e recolhimentos por
estimativa mensal no montante de R$ 195.011,89 (Linha 74), valores que, em tese, perfazem o
saldo negativo ora invocado.
Nessa perspectiva, o erro apontado pela Recorrente não recai sobre a natureza do
crédito nem sobre sua origem, mas, especificamente, sobre o montante informado no
PER/DCOMP original. Em outras palavras, sustenta-se que, em vez de consignar o valor integral do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, a contribuinte teria lançado apenas a parcela
então suficiente à compensação dos débitos constantes da declaração originária.
Tal divergência foi, inclusive, identificada pela autoridade preparadora, que, antes
da prolação do despacho decisório, intimou a contribuinte a se manifestar acerca da discrepância
entre os valores informados nos PER/DCOMPs e aqueles constantes da DIPJ e das DCTFs. Diante da
ausência de resposta, a DRF Barueri deixou de homologar o segundo PER/DCOMP, embora tenha
reconhecido integralmente o crédito tal como informado no PER/DCOMP original.
O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a não homologação ao fundamento de
que a pretensão da contribuinte implicaria retificação extemporânea da declaração de
compensação, em afronta aos arts. 107 e 115 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
De fato, sob a disciplina então vigente, a retificação da declaração de compensação
submetia-se a limite temporal relacionado à pendência de decisão administrativa e, em especial, à
inexistência de despacho decisório à data do envio do documento retificador.
Sob essa perspectiva estritamente formal, a pretensão da Recorrente estaria
obstada.
Ocorre, contudo, que a jurisprudência deste Conselho e, especialmente, da Câmara
Superior, há muito vem temperando tal formalidade quando evidenciada inexatidão material que
tenha impedido o exame do crédito em seus reais contornos, em prestígio ao princípio da verdade
material.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 168 consolidou o entendimento de que, mesmo
após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP autoriza a retomada da análise do direito creditório. Veja-se:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
9
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140,9101-004.717, 1401-004.022, 1401-
003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185,9101-003.150 e
9101-002.203.
No caso concreto, mostra-se inequívoco o erro material cometido no
preenchimento do PER/DCOMP, pois o saldo negativo de CSLL no montante de R$ 1.190.493,31
corresponde ao valor declarado em DIPJ, cujas parcelas foram confessadas em DCTFs entregues
antes da transmissão dos PER/DCOMPs.
As parcelas remanescentes sob litígio referem-se precisamente às retenções de
CSLL na fonte e aos recolhimentos por estimativas mensais que não foram integralmente
computados no valor informado no PER/DCOMP original.
Para demonstrar a existência do direito creditório, a Recorrente juntou aos autos:
(i) comprovantes de pagamento das estimativas mensais de CSLL (e-fls. 57/76); (ii) relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora – DIRF RENDIMENTOS (e-fls.
207/224); e (iii) DCTFs mensais do ano-calendário 2008 (e-fls. 225/496). A análise preliminar
desses documentos indica a plausibilidade da existência do saldo negativo alegado à época da
transmissão da declaração de compensação.
A questão que remanesce, portanto, diz respeito ao limite da atuação da
Administração Tributária diante do valor originalmente indicado pelo contribuinte no
PER/DCOMP.
A meu ver, inexiste óbice ao reconhecimento do erro material no preenchimento do
PER/DCOMP original, de modo a permitir a retificação do valor do saldo negativo e o
prosseguimento da análise substancial do direito creditório.
Tal conclusão se justifica porque a Recorrente, desde a Manifestação de
Inconformidade, declarou expressamente o equívoco e apresentou documentação apta a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
10
demonstrar, ao menos em juízo preliminar, a probabilidade da existência do crédito no momento
da transmissão do PER/DCOMP.
Com efeito, a Autoridade Preparadora não impugnou os valores declarados na DIPJ,
limitando-se a exigir a retificação das declarações, em razão da divergência entre o valor
constante na DIPJ e aquele informado no PER/DCOMP original. Ademais, quanto às estimativas
mensais, a própria DRF identificou que os valores confessados em DCTF eram superiores aos
declarados em DIPJ.
Ainda que a Recorrente não tenha promovido a retificação na forma inicialmente
exigida, o valor cujo reconhecimento ora se pleiteia corresponde àquele declarado na DIPJ, sendo
inclusive inferior aos montantes confessados em DCTF e comprovadamente recolhidos.
Impedir o saneamento do erro material, mesmo diante da demonstração da
plausibilidade do direito creditório, implicaria instaurar impasse incompatível com a orientação
consolidada na Súmula CARF no 168, pois a contribuinte estaria impedida de retificar a declaração
e, simultaneamente, impossibilitada de formular novo pedido de compensação, em razão do
decurso do prazo quinquenal contado da formação do saldo negativo.
Não se desconhece a existência de entendimento contrário à retificação da DCOMP,
quando o equívoco recai sobre o valor do crédito (v.g. Acórdão no 1002-001.905). Todavia, no
contexto fático específico dos autos — em que demonstrada a plausibilidade da existência do
crédito desde a transmissão da declaração —, mostra-se mais consentâneo com a orientação da
Câmara Superior o reconhecimento da inexatidão material, com o afastamento do óbice formal.
Nesse sentido, reputo pertinente destacar a ementa e excertos do voto condutor do
v. Acórdão no 1003-003.642, de relatoria do i. Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, por bem
sintetizarem o entendimento que ora se adota, em hipótese similar à dos autos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de
Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável, em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
11
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a possibilidade de
corrigir o valor do crédito informado em pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte.
(...)
VOTO
(...)
Da Possibilidade de Superação do Erro Cometido pela Contribuinte. Da Necessidade de
Análise do Direito Creditório.
Insta destacar, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo em vista
o entendimento consignado no Despacho Decisório de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
02047.46938.300910.1.3.02-1004”.
No entanto, a Contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
alegou que cometeu um equívoco no preenchimento da supramencionada PER/DCOMP
analisada, uma vez que indicou o direito creditório invocado com o valor de R$ 23.397,60,
quando, na verdade, o valor correto seria o de R$ 173.681,56.
E de fato, o erro cometido pode ser verificado, como se observa da DIPJ 2010 (ano-
calendário 2009) acostada aos autos (e-fl. 37), na linha 20 da Ficha 12A, o “Imposto de
Renda a pagar” é negativo, no valor de R$ 173.681,56.
Assim, o erro cometido pela contribuinte foi apenas quanto ao valor do crédito. Reitere-se
ao invés de indicar o valor creditório de R$ 173.681,56, a Recorrente indicou o valor de R$
23.387,60 como sendo o do saldo negativo.
(...)
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação de
Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no
momento do envio do pedido de compensação deve ser apreciada pela autoridade de
origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF no 168,
não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
(Acórdão no 1003-003.642, Rel. Cons. GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO, Sessão de
13/06/2023)
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
12
Registo, por fim, que embora seja possível reconhecer a ocorrência de erro material
e afastar o óbice formal que limitou a análise ao valor do PER/DCOMP original, o prosseguimento
do exame da liquidez e certeza do crédito adicional deve ser realizado pela DRF de origem, uma
vez que o erro obstou o exame do direito creditório em seus reais contornos pela autoridade
competente.
Nesse sentido é o entendimento consolidado na 1a Turma da CSRF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE. Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação
de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório (Súmula CARF no 168). Se o erro cometido impediu a análise do direito credito
em seus reais contornos, os autos devem retornar à Unidade de Origem para esse exame
mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 9101-005.816, Rel. Cons. Lívia de Carli Germano, Sessão de Julgamento de
07/10/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE. A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito
de ter reconhecido um crédito pleiteado em DCOMP sob o único argumento de que não
procedeu à retificação da DCTF, em especial quando sustenta erro no preenchimento
dessas declarações e traz aos autos os documentos que podem de comprovar essas
alegações. As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que
indefere a compensação pleiteada.
(Acórdão no 9101-005.421, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de Julgamento de
07/04/2021)
Desse modo, à luz do princípio da verdade material e, sobretudo, da orientação
vinculante consolidada na Súmula CARF no 168, impõe-se o provimento do recurso para afastar o
óbice formal oposto ao saneamento do erro material, determinando-se o retorno dos autos à
origem para que seja retomada a análise da liquidez e certeza do direito creditório e do
preenchimento dos demais requisitos necessários à homologação das respectivas compensações.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.102 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901685/2012-14
13
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP no
13034.72870.191109.1.3.03-0035, cujo valor de direito creditório pleiteado passa a ser de R$
1.190.493,36, determinando-se o retorno dos autos à Unidade de origem para que proceda à
análise da sua liquidez e certeza, franqueando-se ao Contribuinte, se for o caso, a apresentação de
Manifestação de Inconformidade, retomando-se o rito processual legal a partir daí.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 511
DF CARF MF
Original